Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704339-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NILVEA RIBEIRO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NILVEA RIBEIRO LOPES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 146560306, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora, em face da decisão de ID 142581479. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois deixou de observar parcela incontroversa do crédito da autora. Manifestação dos Distrito Federal no ID 145594730, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. Há um recurso incidente nos autos ainda pendente de julgamento, cuja discussão incidirá diretamente no crédito buscado nos autos. Assim, ad cautelam, aguarde-se o julgamento do recurso. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” Os embargos de declaração, ao seu turno, foram opostos pelo Distrito Federal da seguinte decisão (id. 142581479, autos originários): “Vistos etc. Para o cumprimento da Decisão de ID126068527, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0718509-97.2022.8.07.0000, pois ainda pendente embargos declaratórios naqueles autos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se determinar, liminarmente, o seu prosseguimento, como pretendido. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora